Tribunal: TJSP
Processo: 0027869-92.2019.8.26.0576
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-24
Data de publicação: 2021-01-24

Ementa:
Agravo em execução - Sursis - Interposição pelo sentenciado contra decisão que indeferiu pedido para alterar a pena restritiva de direitos imposta em sentença condenatória pela suspensão condicional do processo especial – Impossibilidade – Ofensa à coisa julgada. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.